Tribunal: TJMT
Processo: 1018638-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018638-47.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Juros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 203.032.701-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE HENRIQUE COELHO DE PAULA registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE COELHO DE PAULA - CPF: 176.696.851-15 (AGRAVANTE), PITHAN & LOUBET ADVOCACIA S/C - EPP - CNPJ: 02.083.748/0001-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSE HENRIQUE COELHO DE PAULA (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSE HENRIQUE COELHO DE PAULA registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE COELHO DE PAULA - CPF: 176.696.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL HENRIQUE TEODORO DE PAULA, (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ABDU RAHMAN HOMMAID - CPF: 032.952.481-09 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE HENRIQUE COELHO DE PAULA registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE COELHO DE PAULA - CPF: 176.696.851-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento relativo à decisão que rejeitou liminarmente Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença, sob alegação de omissão e erro material quanto à análise de equívoco nos cálculos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão e erro material ao deixar de analisar alegação de erro nos cálculos; e (
ii
) verificar se a ausência de planilha de cálculos pelo impugnante impede a análise de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou detidamente todas as alegações apresentadas, tendo rejeitado a tese de excesso de execução em razão da ausência de apresentação de planilha de cálculos pelo impugnante, conforme exigido pelo art. 525, §4o, do CPC.

O erro nos cálculos é parte integrante do excesso de execução e foi analisado na decisão recorrida, não havendo vício de omissão ou erro material.

A ausência de prova pré-constituída, como o demonstrativo de valores atualizados, inviabiliza o acolhimento da impugnação, em observância ao disposto nos
arts
. 525, §4o e §5o, e 917, §3o, do CPC.

A mera insatisfação com a conclusão alcançada não constitui fundamento para a oposição de Embargos de Declaração, os quais são restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação de planilha de cálculos pelo impugnante impede o acolhimento da tese de excesso de execução, nos termos do art. 525, §4o e §5o, do CPC.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 525, §4o e §5o; 917, §3o; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI no 0000949-28.2008.8.11.0045, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28.08.2019, DJE 02.09.2019.

TJMT, AI no 1009204-68.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 20.09.2023, DJE 21.09.2023.

TJMT, AI no 1005409-54.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 12.07.2023, DJE 14.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Agravo de Instrumento de decisão que
rejeitou a Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença.

O embargante alega que o acórdão é omisso e nele contém erro de fato, já que manteve a decisão de primeira instância e teria deixado de apreciar o argumento de que a Impugnação não se fundamentava unicamente em excesso de execução, mas também em erro no cálculo.

Intimada, a embargada se manifestou no ID n.
253836655
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que o acórdão é omisso e nele contém erro de fato, já que manteve a decisão de primeira instância e teria deixado de apreciar o argumento de que a Impugnação não se fundamentava unicamente em excesso de execução, mas também em erro no cálculo.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pelos embargantes. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com
novos
Embargos.

Registra-se que o erro no cálculo acarreta o excesso na execução.

A
demais, todas as alegações foram detidamente apreciadas e o aresto
nestes termos:

“
O agravado iniciou o Cumprimento Provisório de Sentença para receber honorários advocatícios referentes à Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos, autos n. 0001495-09.2013.8.11.0013.

Naqueles autos os honorários advocatícios foram fixados nestes termos:

“
Em cumprimento ao princípio da causalidade, CONDENO o requerido ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no montante equivalente a 13% (treze por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2°, I a IV, do NCPC
.” (ID. 38071687, p. 88 – autos n. 0001495-09.2013.8.11.0013)

Embora o processo ainda esteja em fase recursal no STJ, não houve mudança no percentual.

O agravante apresentou Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença no ID. 102025801. Alega que existem erros materiais nos cálculos apresentados pelo agravado, que, incluem o uso de uma data inicial incorreta para a correção monetária e a aplicação de um índice de correção inadequado.

Sustenta que deveria ter sido aplicada a Taxa Selic, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e não o índice INPC utilizado.

As alegações foram rejeitadas desta forma:

“
Depreende-se dos autos que o impugnante sequer apresentou planilha dos valores que entende devidos, providência legalmente exigida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução, com base na inteligência dos
arts
. 525, §4o, e art. 917, §3o, do CPC.

Como se sabe, as alegações de excesso de execução devem vir acompanhadas de provas pré-constituídas, sob pena de rejeição liminar do pedido (art. 525, §5o, do CPC).

Dentre essas provas, imprescindível é a apresentação de planilha de cálculos dos valores que entende como corretos ao prosseguimento do feito, de modo que a sua não apresentação veda o conhecimento da matéria aventada, ante a impossibilidade de exercer um juízo de valor comparativo entre os cálculos atuais do exequente e os valores apresentados pelo executado.

Desta forma, malgrado a argumentação do impugnante, entendo que não comporta análise o pedido de
excesso de execução que não venha acompanhado de provas mínimas à solução do litígio, de modo que deixo de conhecer o pedido de excesso de execução
.

[...]

Portanto, a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença fundada única e exclusivamente no excesso de execução é medida de rigor.

Por consequência lógica, não há falar em aplicação de efeito suspensivo à impugnação, ante a rejeição liminar.”

Conforme o art. 525, §4o, do CPC, a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de prova, incluindo o demonstrativo atualizado do cálculo que o executado considera correto. A ausência dessa planilha impede a análise comparativa entre os cálculos do exequente e os valores do executado.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – DÚVIDA RAZOÁVEL EM VIRTUDE DO TEOR DO DECISUM – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECEBIMENTO COMO AGRAVO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - DEMONSTRATIVO DO VALOR QUE SERIA DEVIDO E DO CÁLCULO ATUALIZADO – AUSÊNCIA - REQUISITOS ESSENCIAIS - REJEIÇÃO LIMINAR DO PEDIDO – ART. 525, §§4o E 5o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

O Recurso cabível contra decisão que acolhe parcialmente Impugnação ao Cumprimento de Sentença é o Agravo de Instrumento. Contudo, quando o seu teor gera dúvida razoável sobre sua natureza – se sentença ou interlocutória -, admite-se a aplicação do princípio da
fungibilidade para que a Apelação seja recebida como Agravo de Instrumento.

Se na Impugnação o devedor alega excesso de execução, deve indicar o valor que entende correto e juntar demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, sob pena de rejeição liminar do pedido
.”

(TJMT - 0000949-28.2008.8.11.0045,

Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28-8-2019, DJE de 2-9-2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO SEU CÁLCULO – REQUISITO ESSENCIAL DO ART. 525, PARÁGRAFOS 4o E 5o DO CPC
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se faz possível o acolhimento da tese de excesso de execução posta na impugnação ao cumprimento de sentença se o impugnante não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo
.”
(TJMT - 1009204-68.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20-9-2023, DJE de 21-9-2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPUGNAÇÃO REJEITADA – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULO – ART. 525, PARÁGRAFO 1o E INCISOS DO CPC - PRECEDENTES
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de indicação do valor que o executado entende correto, aliado à não apresentação
de demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, constitui óbice intransponível ao acolhimento da tese de excesso de execução, sobretudo diante da inexistência de outros documentos capazes de convencer do contrário
.”
(TJMT - 1005409-54.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12-7-2023, DJE de 14-7-2023)

Portanto, mantenho a decisão original.

Desse modo, não existe
m om vícios alegados.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025